Tribunal: TJDFT
Processo: 0745098-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. FORO DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL. REGIÃO DO AREAL. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Lei Complementar Distrital 958, de dezembro de 2019, ao definir os limites físicos das regiões administrativos do DF, incluiu as áreas referentes das QS 01 à QS 11 na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
2. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF.